Tribunal: TJMT
Processo: 1002347-92.2022.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002347-92.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO LOPES DOS SANTOS - CPF: 090.196.961-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILSON DAVENI DANTAS DO VALE - CPF: 013.302.152-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), Edineia Lopes dos Santos (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - INOCORRÊNCIA - ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA QUE BUSCAVA PELA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO CRIME DE HOMICÍDIO - TEORIA DA SERENDIPIDADE - FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADO PELA EXISTÊNCIA DE CRIME PERMANENTE - FRANQUEADA A ENTRADA DOS AGENTES PÚBLICOS NA RESIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DILIGÊNCIA POLICIAL - RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em ingresso forçado na casa do apelante, tendo em vista que tanto sua genitora quanto as testemunhas são uníssonas em afirmar que foi precedido de permissão, não havendo qualquer elemento de convicção que indique que essa permissão não tenha sido espontânea e livre de qualquer coação.

Não ocorre ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente, notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso.

Elementos probatórios descobertos fortuitamente em diligência referente a delito diverso, quando não constatado manifestos abuso de autoridade ou desvio de finalidade, são perfeitamente válidos a subsidiar a condenação do réu, representando fenômeno que a doutrina denomina de encontro fortuito de provas ou serendipidade, amplamente reconhecido pela jurisprudência e não implica qualquer nulidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Diego Lopes dos Santos, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pela prática do crime tipificado no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 à pena privativa de liberdade fixada em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa (ID 149141365).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a declaração de nulidade da busca e apreensão domiciliar assim como de todas as provas dela decorrentes, com a consequente absolvição por ausência de provas da existência do fato (art. 386, inciso II, CPP) - ID 149141375.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação com a manutenção da sentença (ID 149141379).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 154441154).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece acolhida.

Sustenta a defesa técnica que a busca domiciliar realizada na residência da genitora do acusado reveste-se de nulidade, assim como todas as provas dela decorrentes, tendo em vista a ausência de autorização judicial ou consentimento do acusado.

Narra a defesa que:

(...) realizada a abordagem do apelante em frente ao imóvel, foram realizadas as checagens de estilo e cumprido

o

mandado

de

prisão

n.

1017628-

25.2021.8.11.0015.01.0005-10. Contudo, a diligência não parou por aí, uma vez que a guarnição, sem qualquer autorização judicial ou consentimento do acusado e de sua genitora, após o cumprimento do mandado de prisão, ingressou na residência e realizou buscas
(ID 149141377).

Consta dos autos que em cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva nº 1017628-25.2021.811.0015.01.0005-10 em desfavordo acusado, em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa, os policiais militares deslocaram-se à residência de sua genitora, onde verificaram o armazenamento de drogas ilícitas.

Veja-se excerto da denúncia:

(...) na data dos fatos, policiais militares receberam informações de que um homicida foragido da justiça, o qual teria executado um jogador de futebol a mando da facção criminosa Comando Vermelho, estaria em frente a uma residência, situada na rua Jeremias Garcia, esquina com a rua Sucupiras, no bairro Santa Rita. Imediatamente os militares se dirigiram até o local informado e cumpriram o Mandado de Prisão nº 1017628­25.2021.811.0015.01.0005-10 expedido em face do denunciado. Em continuidade, realizaram buscas na residência, onde foram encontradas 03 porções de maconha e meio tablete de cocaína, destinadas ao comércio ilícito de entorpecentes (...). - ID 149141304.

Depreende-se dos depoimentos dos policiais Ademar Baldoíno dos Santos e Wilson Daveni Dantas do Vale, prestados da fase investigativa e confirmados em juízo, que a busca domiciliar foi motivada por fundadas razões de que no local pudesse haver arma de fogo. Veja excerto da decisão de ID 149141338, proferida pelo juízo
a quo
:

Extrai-se do contexto da diligência que policiais se dirigiram até a residência do acusado com o escopo de dar cumprimento ao mandado de prisão nº 1017628­25.2021.8.11.0015.01.0005-10, expedido em 18.01.2022 pelo Juízo da 1ª vara criminal local, nos autos da Ação Penal nº 1017628-25.2021.8.11.0015, que apura o delito de homicídio qualificado. Para compreender os motivos que levaram os policiais militares a acreditarem que no local pudesse haver arma de fogo, é importante esclarecer que, nos autos da referida ação penal, segundo apurado até então, o acusado Diego Lopes dos Santos teria participado,
em coautoria com outras quatro pessoas, da execução de
Willian Sant’Ana, a mando de uma facção criminosa, crime
ocorrido em 16.9.2021. Segundo relatório de investigação complementar, elaborado em 15.12.2021 (ID 72773187
–
PJE nº 1017628-
25.2021.8.11.0015) pelos IPC’s Sebastião
de Lima Neto e Rodrigo Gabe Américo, Diego, vulgo
“DG”, é tido na facção criminosa como um “pistoleiro
intocável, posição considerável na or
ganização” e no ato da execução da vítima, teria dito para alguém “dar dois tiros e conferir” [sic] (...)
Por conta disso, o Juízo da 1ª vara criminal local decretou a sua prisão preventiva em 18.01.2022, sendo o mandado de prisão cumprido em 03.02.2022, quando foram localizados na residência de Diego os entorpecentes que deram causa à propositura desta ação penal. Na data de sua prisão, interrogado a respeito do crime de homicídio qualificado (Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório anexado ao ID nº 75128368 (PJE 1017628-25.2021.8.11.0015) o acusado
Diego narrou que “foi preso por cumprimento de mandado
de prisão pelo homicídio da vítima WILLIAN SANT'ANA; QUE no ato de sua prisão, foi encontrado uma quantidade de pasta base de cocaína; QUE o interrogado confirma que participou da execução da vítima; QUE na data do fato, o interrogado estava na rua de baixo de sua casa, quando outros os suspeitos, NEZIVAN, LUCAS, FERNANDO e EVERSON, passaram de carro e chamaram o interrogado para irem fazer uma fita; QUE os suspeitos ainda perguntaram se o interrogado estava com a arma de fogo,
sendo que o interrogado disse que sim e entrou no carro”
[sic]. Dessume-se, portanto, com base no contexto em que se deu o cumprimento do mandado de prisão de Diego, que haviam sim fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio, a fim de localizar a arma de fogo utilizada para a prática do crime de homicídio qualificado contra a
vítima Willian Sant’ana.

Frisa-se ainda que:

(...) embora a Defensoria Pública ten
ha alegado que “não
prospera a suposta a argumentação acerca da existência de
justa causa para ingresso da guarnição fundada na
“tentativa localizar a arma de fogo utilizado para a prática do homicídio em desfavor vítima Willian Santana”, uma vez
que referido armamento já havia sido apreendido há muito tempo, conforme comprova o relatório de investigação encartado nos autos PJE n. 1017628- 25.2021.811.0015, em
tramite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop/MT”,
anexando imagem de uma arma de fogo, do tipo pistola, no próprio relatório de investigação anexado pela defesa (ID 91746903), foram transcritas as declarações dos coautores do crime de homicídio Lucas e Nezivan, os quais informaram que a arma de fogo utilizada no crime se tratava de um revólver, calibre .38, e não uma pistola.
“QUE o único que estava armado era PRIMO, que usava
um revólver calibre 38 (...) QUE então a vítima foi executada com dois tiros, que o interrogado escutou, sendo que saíram do mato os três, e primo estava com a arma e aind
a deu um tiro para o alto depois que saiu do mato”
[declarações Lucas Amaral de Morais, f. 06
–
ID 91746903]
– g.n. “(...) sendo que PRIMO estava em posse
de uma arma de fogo tipo revolver de cor cromado, de tamanho médio (...) QUE retornaram do mato PRIMO e FERNANDO, onde PRIMO, que estava com arma, disse # já era. O cara tá morto [declarações Nezivan Santos Almeida, f. 08
–
ID 91746903]
–
g.n. Nesse contexto, não prospera a alegação da defesa, pois contrária a prova dos autos e mesmo que a arma de fogo utilizada no crime de homicídio já tivesse sido apreendida, o que não é o caso, ainda assim, o envolvimento do suspeito em crime de homicídio e com organização criminosa motivariam o ingresso no domicílio, mercê das fundadas suspeitas de que no local pudesse haver armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso ou colher qualquer elemento de convicção (CPP, 240, § 1º,
“d” e “h”)
[Sentença, ID 149141365
–
p. 2-3].

A Constituição Federal expressamente autoriza - art. 5º, XI - a busca domiciliar sem mandado judicial em casos excepcionais, sendo uma destas hipóteses, a situação de flagrante delito: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo
–
a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno
–
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010).

Nesse sentido, o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Portanto, i
n casu
, a busca domiciliar encontra-se legitimada pela situação de flagrante delito de crime permanente (posse ilegal de arma de fogo utilizada em crime de homicídio), circunstância que torna desnecessária a existência de mandado judicial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE MUNIÇÃO DE USO USO RESTRITO. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE.

EXISTÊNCIA

DE

CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS. DIVERSAS ARMAS E GRANDE QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. DECLARAÇÕES DO RÉU NÃO UTILIZADAS PARA A CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO
TRIBUNAL A QUO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRISÃO EM FLAGRANTE. ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. LICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o crime de posse de arma é do tipo

permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual

não se exige a apresentação de mandado de busca e

apreensão para o ingresso na residência do acusado,

quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, inclusive no

período noturno, independente de mandado judicial, e

desde que haja fundada razão da existência do crime.

5. No caso dos autos, verifica-se que foi constatada, através da abordagem em momento anterior e apreensão de munições dentro de veículo conduzido pelo filho do réu, a existência de indícios prévios da prática do crime, o que autoriza a atuação policial,
não havendo falar em ilicitude da busca e

apreensão realizada no interior do domicílio do agente que permite a entrada dos policiais, tampouco em invasão de

domicílio. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1353606 DF 2018/0221093-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/12/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019)

Logo, embora não houvesse informação concreta e contemporânea acerca da prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante, tampouco que no local pudesse haver entorpecente, as circunstâncias que antecederam a diligência consubstanciaram fundadas razões para a busca domiciliar, não havendo se falar em nulidade.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "a teoria do encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade) determina que, independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova" ( RHC 94.803/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/6/2019). Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – INGRESSO NA RESIDÊNCIA PARA INVESTIGAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PERPETRADO HORAS ANTES – PROCURA A OBJETOS SUBTRAÍDOS E ÀS ARMAS DE FOGO – LOCALIZAÇÃO DOS ARTEFATOS BÉLICOS – ENCONTRO FORTUITO DAS DROGAS – SERENDIPIDADE – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DILIGÊNCIA POLICIAL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “[...] 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas
razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte. 3. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é sentido de que o crime de posse de arma é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime ( AgRg no AREsp 1.353.606/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019). 4.
Diante da fundada suspeita de que o paciente teria sido o autor de roubo armado ocorrido no dia anterior (16 horas antes), visto que identificado pela vítima em reconhecimento fotográfico, sua fuga, ao avistar a aproximação da autoridade policial, entrando em sua casa e se evadindo pela janela em direção à mata, gera legitimamente a presunção de que a arma utilizada no crime

poderia se encontrar na residência, o que autoriza a busca domiciliar sem prévio mandado judicial.
O fato de não ter sido encontrada a arma, mas, sim, entorpecentes em quantidade significativa (100 microtubos plásticos com cocaína, totalizando 433,8g da substância) constitui descoberta fortuita que não retira a legitimidade da situação de flagrância que ensejou a entrada dos

policiais na residência”
[STJ, HC n. 614.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 16/11/2020]. “[...] ‘Inexiste
ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime [...] com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, § 2º, e 244, ambos do CPP’ (TJMT, Ap 47671/2018)
Busca pessoal fundada suspeita de participação em crime patrimonial, que não se confirmou, não invalida a apreensão de drogas, que está abarcada pela regra da serendipidade, ou seja, o encontro fortuito de provas relativas a crime diverso daquele que se estava buscando. A caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo, ‘não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal’
(STJ, RHC 81.964/RS)” [TJMT, N.U 0006790­03.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/9/2021, Publicado no DJE 27/9/2021]. (TJ-MT 10002429020228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 10/08/2022)

Dessa forma, “o encontro fortuito de substâncias entorpecentes no interior da residência, em cumprimento de diligência legítima, amparada em fundadas razões, isto é, situação de flagrante delito de crime permanente (posse ilegal de arma de fogo utilizada em crime de homicídio), constitui prova lícita e apta a justificar a persecução penal pelo delito de tráfico de drogas” (ID 149141338).

Frisa-se, ademais, que a tese defensiva perde a força, em especial, porque, em consonância com os depoimentos policiais, a genitora do apelante afirmou em juízo que franqueou o ingresso em sua residência, reforçando assim a ausência de violação domiciliar.

Em juízo, a testemunha Rodrigo, policial militar, afirmou que “em diálogo com sua genitora e como já tinham algumas informações no sentido de que o mesmo estava envolvido em um homicídio, realizaram buscas no interior da residência à procura da arma que teria sido usada. Ressaltou que a mãe do acusado foi educada com a guarnição e
autorizou a entrada dos policiais”
(Sentença, ID
149141365
–
p.04).

No mesmo sentido, o policial Baldoíno alegou que
“d
urante a prisão, a genitora do acusado se fez presente no local e questionou o que estava acontecendo, sendo informada pelos policiais acerca dos motivos do cumprimento do mandado de prisão e que ele poderia estar em posse da arma de fogo utilizada no homicídio,
sendo autorizada a entrada da guarnição na residência

(Sentença, ID 149141365
–
p.05).

Corroborando os depoimentos policiais, a genitora do apelante afirmou, em juízo, que
os policiais perguntaram se podiam revistar a casa e
disse que “podiam ficar à vontade”, porque sua casa

não tinha nada de errado.
Perguntou ao policial se podia acompanhar as buscas e o policial respondeu que sim
(...) (Sentença, ID 149141365
–
p.05).

Portanto, a diligência ocorreu em plena conformidade com o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, haja vista que além da situação de flagrante delito, a entrada dos policiais na residência foi devidamente autorizada pela genitora do apelante. Nesse sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
–
IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06
–
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1. PRELIMINAR DE LEGALIDADE DA APREENSÃO DA DROGA COMO MEIO DE PROVA FRENTE À BUSCA DOMICILIAR
–
PROCEDÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO
–
FRANQUEADA A ENTRADA DOS AGENTES PÚBLICOS NO IMÓVEL
–
FLAGRANTE DELITO CARACTERIZADO PELA EXISTÊNCIA DE CRIME PERMANENTE
–
(...) INAPLICABILIDADE DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, LEI 11.343/06
–
FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO ANTE A MULTIRREINCIDÊNCIA DO AGENTE
–
PRELIMINAR ACOLHIDA E RECURSO PROVIDO. 1.
Além de franqueada a entrada dos policiais militares no imóvel

residencial do agente, permanece íntegro o entendimento

perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente

do crime de tráfico de drogas.
Essa característica, como sabido, reduz o postulado preconizado pelo art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio quando presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, confirmadas pela apreensão de narcótico, além de petrecho sabidamente utilizado no comércio malsão; 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas no que se refere ao apelado, de rigor a reforma da sentença que promoveu a sua absolvição, para o fim de condená-lo pela narcotraficância e aplicar-lhe a respectiva pena. (TJ-MT 10080093520208110006 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2021)

Assim, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes públicos no domicílio, franqueado pela genitora do apelante, não há se falar em nulidade das provas. Logo, devem ser consideradas lícitas as provas e mantida a condenação.

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólumes os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023